Tribunal: STF
Processo: RE 1115010
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-06-22
Data de publicação: 2018-06-22

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário. Tributário. Artigo 93, IX, da CF/88. Ausência de prequestionamento. Artigo 97 da CF/88. Inexistência de afronta. ITCMD. Fato gerador. Extinção de usufruto. Violação reflexa.



    1. Não se admite o recurso extraordinário quando os dispositivos constitucionais que nele se alega violados não estão devidamente prequestionados. Incidência dos enunciados das Súmulas nºs 282 e 356/STF.



    2. O Tribunal de origem não declarou a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo, tampouco afastou, no todo ou em parte, sua incidência com base em princípios constitucionais, limitando-se a interpretar a legislação aplicável na espécie. Inexistência de afronta ao art. 97 da Constituição ou à Súmula Vinculante nº 10/STF. 



    3. Para ultrapassar o entendimento firmado pelo Tribunal de origem acerca do fato gerador do ITCMD, seria necessário o reexame da causa à luz da legislação infraconstitucional, o qual não é permitido em sede de apelo extremo. 



    4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 2%(dois por cento) do valor atualizado da causa, consoante disposto no art. 1.021, § 4º, do CPC. 



    5. Majoração da verba honorária em valor equivalente a 10% (dez por cento) do total daquela já fixada (art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC), observada a eventual concessão do benefício da gratuidade da justiça.